Tribunal: TJES
Processo: 5008579-45.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008579-45.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RECORRIDO: CRISTINA JOSE ROSA SARTORE
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5008579-45.2022.8.08.0012

RECORRENTE:
ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

RECORRIDO:

CRISTINA JOSE ROSA SARTORE.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

ADEMAR JOÃO BERMOND.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR ULTRAPASSADA. SÚMULA DO STJ NÃO TEM EFEITO VINCULANTE. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PROPORCIONAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA 35 DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação de cobrança de carta de crédito de consórcio ajuizada por
CRISTINA JOSE ROSA SARTORE
em face de ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Em síntese, alega a parte autora
que ela e seu marido firmaram acordo de consórcio com a requerida, e mesmo após o falecimento do seu esposo em 2018, esta teria continuado adimplindo as prestações, assim, em 20/08/2019 a autora foi contemplada, contudo, a empresa requerida negou a liberação da carta de crédito, alegando que apenas o
de cujus
poderia receber.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...]
Impõe-se a restituição do valor pago pelo falecido marido da requerente, com desconto de 10% do valor a título de taxa de administração do consórcio. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, com essa modulação adotada, via de consequência, condeno o requerido na restituição de R$ 10.596,81, ficando o requerido autorizado a descontar a taxa de 10%, que alcança o valor de R$ 1.059,68. Sem custas e honorários. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Irresignado com a sentença proferida no ID n° 3261901, o requerido interpôs Recurso Inominado, alegando que a sentença foi extra petita por ter decidido de forma diversa ao pedido, no mérito, requer a reforma da sentença para que seja descontado a taxa de administração de 13%, bem como para que seja reconhecida a validade da cláusula penal, do mesmo modo, pleiteiam que a correção monetária seja da forma colacionada no contrato.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Em sede de preliminar, o recorrente alega que a sentença foi extra petita, no entanto, nota-se que o juízo de piso entendeu que a recorrida não fazia jus a ser contemplada mas deveria ser ressarcida com os valores desembolsados com o contrato objeto da lide, assim, não há falar em sentença extra petita, visto que
o julgador decidiu em conformidade com os limites da lide.

Quanto ao MÉRITO, analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece parcial modificação.

Pois bem, em relação à
taxa de administração
, conforme julgamento do STJ no AgInt no AREsp 1141328/DF, “
as administradoras de consórcio possuem liberdade para fixar a respectiva taxa de administração, nos termos do art. 33 da Lei n. 8.177/1991 e da Circular n. 2.766/1997 do BACEN, não sendo considerada ilegal ou abusiva taxa fixada em percentual superior a 10% (dez por cento)”,
mas a situação comporta análise a partir das regras contidas no Código de Defesa do Consumidor e, uma vez violadas, possível é a interpretação distinta.

No caso, a dedução da taxa de administração deve limitar-se ao período em que a recorrida permaneceu no grupo, devendo ser calculado de forma proporcional sobre o valor efetivamente pago a título de cota do consórcio, e não sobre valor total das parcelas estipuladas no contrato, o que se coaduna com o entendimento jurisprudencial. Nesse sentido: “
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. BEM MÓVEL. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO, GRUPO JÁ ENCERRADO. PERCENTUAIS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E MULTA CONTRATUAL DEVEM INCIDIR SOBRE O EFETIVAMENTE PAGO PELO CONSORCIADO DESISTENTE. PAGAMENTO DE 10 PARCELAS
.” (TJRS. Recurso Cível, Nº 71009875857, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Julgado em: 30-03-2021).

Razão pela qual, a sentença
a quo
padece de parcial reforma, tendo em vista que a recorrida ficou no grupo durante 74 meses, o que corresponde a 12,025%, portanto, o desconto da taxa de administração deverá ser neste percentual.

Relativamente à cláusula penal
, incidente além da taxa de administração, em princípio, não se apresenta ilícita, pois tem como finalidade a compensação pela administradora pelos prejuízos gerados em face da retirada de consorciados. Entretanto, cumpre à Administradora de Consórcio comprovar cabalmente, o efetivo prejuízo causado pelo desistente do grupo consórtil, a fim de que seja reconhecido o seu direito à retenção de parte dos valores a serem restituídos para ressarcimento de despesas administrativas. No caso, não restando minimamente comprovado que ocorreram prejuízos ao grupo, na medida em que a mera desistência não basta para demonstrar tal situação, confirmo a sentença que afastou a incidência da cláusula penal.

Quanto a insurgência do recorrente em relação a correção monetária estipulada na sentença, entendo que este guarda parcial razão, assim, deve a correção monetária continuar da data do desembolso de cada parcela, conforme a Súmula 35 do STJ, e os juros a partir da data em que passou a ser imperativa a restituição, ou seja, a data da contemplação (20/08/2019).

Por fim, para efeito de prequestionamento, nota-se que a Súmula 381 do Supremo Tribunal de Justiça não possui efeito vinculante, porquanto não foi editada pelo STF, dentro das formalidades requeridas, assim, entendo que os juízes permanecem com liberdade e poderes para conhecer,
ex officio,
de eventuais abusividades nos contratos bancários, do mesmo modo, importa registrar que a presente decisão apreciou todas as questões postas no presente recurso sem violar a Constituição Federal ou
qualquer lei infraconstitucional.

DISPOSITIVO

Diante dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para, mantendo-se os demais capítulos decisórios,
DETERMINAR
:

a) a taxa de administração deverá ser descontada em 12,025%, calculada sobre o valor a ser restituído (R$10.596,81).

b) Sobre o montante a ser devolvido incidirá correção monetária a partir do pagamento de cada parcela (Súmula 35 do STJ) e juros de mora a partir da data em que passou a ser imperativa a restituição, ou seja, a data da contemplação (20/08/2019).

Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei n.º 9.099/95).

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)